Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado a em favor da paciente, contra ato judicial de primeiro grau, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária decretada no curso de investigação criminal complexa. O impetrante sustenta que o paciente não se enquadra nos pressupostos da Lei no 7.960/89, alegando ausência de indícios suficientes, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade manifesta na manutenção da prisão temporária da paciente; (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa nesta via, mesmo sem apreciação anterior em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar não pode ser conhecida nesta via, pois não foi previamente submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
4. A prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos que apontam a participação da paciente em organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, utilizando-se de empresa de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com sua renda declarada.
5. A medida foi considerada imprescindível ao aprofundamento das investigações, em razão da complexidade do esquema e da necessidade de preservar a eficácia das diligências investigativas.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação da prisão temporária nos termos do art. 1o da Lei no 7.960/89, sempre que presentes as razões de autoria e necessidade para a investigação, mesmo quando a pessoa investigada possua condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de pedido de substituição da prisão cautelar por medida diversa quando não apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A prisão temporária é legítima quando fundamentada em indícios concretos de participação em organização criminosa e necessidade de aprofundamento das investigações.
3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação ou manutenção da prisão temporária, se presentes os requisitos legais.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/89, art. 1o; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AgRg, Acórdão 1824156, Rel. Simone Lucindo, DJe: 13/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 921.978/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024